Tribunal: TJPA
Processo: 0001815-50.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001815-50.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA DO AMPARO MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

SERVIDORA MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DO PAD POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ASSIM COMO, DECLARAR NULOS OS EFEITOS DECORRENTES DO REFERIDO PAD E RESTABELECER O PAGAMENTO DE VERBAS DE ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR E GRATIFICAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO SUPRIMIDAS DA SERVIDORA. RECURSO DO MUNICÍPIO INSURGINDO QUANTO A PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES RECLAMADAS E PAGAMENTO RETROATIVO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA QUE RECLAMOU AINDA DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 40 DA LEI ESTADUAL N.º 8.328/2015, E MINORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DADA A BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA.

1.

A demanda principal

foi proposta objetivando a declaração de nulidade do PAD - Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Decreto nº 069/2013, bem como todos os efeitos dele decorrentes, mantendo-se a obrigatoriedade de pagamento da gratificação de nível superior e impedindo a demissão da autora em decorrência dele e, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O feito foi julgado parcialmente procedente, negando-se tão somente o pleito indenizatório.

2.

Interposta a presente Apelação Cível, o Município de Dom Eliseu insurgiu quanto a perda do objeto, argumentando que as verbas suprimidas da autora se deram em razão de apuração de suposta falsificação no diploma de nível superior, contudo, os pagamentos já foram restabelecidos, com o retroativo devolvido em seus contracheques. Na oportunidade, se opôs ainda à condenação em honorários, visando sejam minorados, e requereu a isenção de custas, por força do Regimento das Custas do Estado do Pará, Lei 8.328/2015.

3.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida
, tão somente para reduzir os
honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância ao disposto no Art. 85, § 2 do CPC, bem como,
determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais. Mantem-se os demais comandos decisórios da sentença
a quo
.

4.

Em
Remessa Necessária, sentença parcialmente modificada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001815-50.2014.8.14.0107.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, e dar-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA),

de maio de 2023.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/Pa, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0001815-50.2014.8.14.0107
ajuizada
por
MARIA DO AMPARO MARQUES DE SOUZA
.

Consta dos autos que, após a aprovação de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais em Educação do Município de Dom Eliseu, que reduziu salários e suprimiu direitos dos trabalhadores, sem a devida instauração de Processo Administrativo competente, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP impetrou Mandado de Segurança visando sustar o ato administrativo, a qual foi julgada favorável.

Relata que mesmo após a sentença concessiva, o Prefeito Municipal descumpriu a decisão judicial, o que ensejou a deflagração de greve por parte dos profissionais de saúde do município.

A situação teria chamado a atenção do Ministério Público, que em busca de promover conciliação entre os envolvidos, celebrou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, no qual o SINTEPP se comprometeu em encerrar o movimento grevista, com retorno imediato dos trabalhadores às suas funções, e de outro lado, o ente municipal assumiu o compromisso de voltar a pagar Adicionais de Pós Graduação e Gratificação de Nível Superior (suprimidos com o advento do novo PCCR) e, após, instaurar Processo Administrativo Disciplinar.

Afirma que embora a municipalidade não tenha cumprido completamente o estabelecido no TAC, instalou Comissão Especial de Processos Administrativos. A autora restou indiciada e citada para apresentar defesa em razão da prática de “atos tido como irregulares no serviço público”.

Neste tocante, aduz não haver fundamentação jurídica o indiciamento, o que inviabiliza seu exercício de contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não possui conhecimento dos fatos imputados contra si.

Por fim, requereu liminarmente a sustação do PAD instaurado em seu desfavor pelo Decreto 069/2013- GP de 27/11/2013, até decisão final do magistrado. Em mérito, pugnou pela declaração de nulidade do PAD, e por consequência, a declaração de nulidade de todos os seus efeitos, mantendo-se, inclusive, a obrigatoriedade de o Município pagar Adicionais de Pós-graduação e Gratificação de Nível Superior, bem como, o impedindo de demitir a requerente em decorrência de tal Processo Administrativo.

Requereu ainda, condenação do município requerido à condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Instruído o feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto nº 069/2013 – GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado. Outrossim:

1.

Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação

2.

Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

3.

Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, § 4º, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

4.

Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ.

5.

Após o prazo recursal, encaminhe-se ao Tribunal de Justiça, conforme art. 494, do CPC.

Face a sentença, o Município de Dom Eliseu interpôs a presente Apelação Cível, argumentando a perda do objeto, face a inutilidade da demanda proposta. Menciona que em 2013, de fato, a gratificação de Pós-graduação e Adicional de Nível Superior foram suprimidas dos vencimentos da autora, em razão de suposta falsificação no diploma de nível superior, contudo, após a celebração do TAC, todos os servidores, inclusive a requerente, tiveram seus pagamentos restabelecidos, com o retroativo devolvido em seus contracheques.

Insurge quanto a condenação em honorários, asseverando que sendo cada litigante em parte vencedor, em parte vencido, as despesas e honorários devem ser distribuídas entre eles.

Se opôs ao arbitramento de honorários com base no valor da causa, posto que, ao seu ver deveria ter sido fixado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, assim como, também questiona o arbitramento em patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Afirma ser a Fazenda Pública Municipal isenta de custas, taxas, emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas, por força do Regimento das Custas do Estado do Pará, Lei 8.328/2015.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento da Apelação Cível, porém, absteve-se de manifestar quanto a matéria recursal, por não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade), e sim o secundário (interesse meramente patrimonial de parte capaz e do ente público municipal), não justificando a atuação do Ministério Público nos autos.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Amoldando-se o caso ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015,
conheço da
Remessa Necessária.

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal conheço do presente recurso
de
Apelação Cível
e passo a apreciação dos recursos.

Inicialmente, destaco que compulsando os autos e considerando o conjunto probatório trazido, entendo que a sentença exarada pelo juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pedido, se afina ao entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal sobre a matéria em análise, inclusive com decisões reiteradas da 1º Turma de Direito Público do TJPA em demandas idênticas a dos autos na mesma direção.

A teor do art. 219 da Lei Municipal nº 046/1991, que regia a matéria relativa ao PAD no momento da sua instauração no ano de 2013 (posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP), a servidora processada administrativamente tem o direito de, ao ser citada, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ela imputados e as respectivas provas, entretanto, na hipótese em comento, no mandado de citação da apelada, não há a delimitação da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado.

Em verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação da servidora a fim de que apresentasse defesa sobre a responsabilidade de fatos tidos como irregulares do serviço público, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade a servidora estava sendo acusada e precisava apresentar defesa, sendo evidente o prejuízo ao seu direito de defesa pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Nessas circunstâncias, coaduno ao juízo de primeiro grau que, no sentido de que o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado em desacordo com os princípios da legalidade e do devido processo legal, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar instaurado merece ser anulado em relação à apelada.

Nesta mesma direção, cito o entendimento desta E. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03526970-54, 207.664, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-30)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida; II ? O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV ? Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002- GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI ? Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA. 1- Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar com o pagamento das gratificações suprimidas indevidamente e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento anulado; 2- O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão do juízo apresenta o seu livre convencimento pela desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de audiência se mostraria sem utilidade; 3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas; 4- O servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002; 5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado; 6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos; 7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida. (2019.01878586-49, 203.962, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22).

Dentre as razões recursais dispendidas, o Município alega, a perda do objeto, mencionando que em 2013, de fato, a gratificação de Pós-graduação e o Adicional de Nível Superior foram suprimidos dos vencimentos da autora, em razão de suposta falsificação no diploma de nível superior, contudo, após a celebração do TAC, todos os servidores, inclusive a requerente/apelada, tiveram seus pagamentos restabelecidos, com o retroativo devolvido em seus contracheques. Em vistas disso, argumenta a ausência de pressupostos processuais para a concessão do pedido julgado procedente na Sentença ora Recorrida, face a perda do objeto.

Pois bem. Cabe destacar que a celebração d
o TAC, por si só, não afasta a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, especialmente porque o acordo firmado entre as partes, apesar de ser considerado
título executivo extrajudicial
, pode ser alterado, ao passo que o reconhecimento do direito almejado através de provimento jurisdicional, forma título executivo judicial, constituindo instrumento mais célere e efetivo para a proteção de direitos, o qual poderá ser executado a qualquer momento.
(Precedentes: STJ - REsp: 1150530 SC 2009/0143257-1, de relatoria do Ministro Humberto Martins – Segunda Turma, julgado em 18/02/2010, publicado no DJe de 08/03/2010; STJ - EREsp: 1109905 PR 2010/0148542-2, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicada em DJ de 05/11/2014)

Não obstante, ainda que assim não se entendesse, a Ação Declaratória movida na origem, possui abrangência mais ampla que o TAC firmado e as condutas adotadas pelo ente municipal, em decorrência deste.

Embora, o Município Apelante alegue já ter restabelecido o pagamento da
Gratificação de Pós-graduação e do Adicional de Nível Superior, inclusive com liquidação dos valores retroativos, a ação proposta na origem reclamou não apenas o restabelecimento das referidas vantagens, mas também a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Decreto 069/2013-GP, de 27/11/2023; a declaração de nulidade dos efeitos decorrentes do PAD; a declaração de impedimento de demissão da autora em decorrência de tal processo administrativo; e também, o pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, ao contrário da insurgência recursal, não há como reputar ter operado a perda do objeto da demanda.

Apenas argumentando, destaco ainda que, apesar do Município de Dom Eliseu afirmar já ter restabelecido os pagamentos e quitado o retroativo através dos contracheques, não há qualquer documento constante nos autos que comprove o aludido.

Dito isso, quanto à alegação de que a condenação em honorários deveria ser distribuída entre as partes, posto que cada litigante foi em parte vencedor e em parte vencido, igualmente não vislumbro razão o recorrente.
Infere-se dos autos que a parte adversária decaiu em parte mínima do pedido, razão pela qual, não há que se falar em sucumbência recíproca, conforme a disciplina do Código de Processo Civil,
in verbis:

Artigo 86. -
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Em mesmo sentido, segue a jurisprudência do STJ, conforme os Precedentes: STJ,
AgInt no AREsp 39.382/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/06/2017;
AgInt no REsp 1.784.052/CE
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; EDcl no REsp 1.672.819/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017
.

De resto, denoto que a verba honorária foi

arbitrada no patamar máximo previsto, de 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.

É certo que os critérios para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais estão definidos no art.
85
do
CPC
, que assim estabelece:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º

I
- os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III
- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Dos dispositivos citados, resta, então, verificar a complexidade da demanda para mensurar o percentual que atenda de forma mais adequada o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese dos autos, tem-se que a demanda proposta é de baixa complexidade, sobretudo porque o patrono da parte autora já propôs dezenas de ações com o mesmo objeto, conforme se extrai do sistema PJE, o que justificaria a imposição do honorários no percentual mínimo estabelecido pelo dispositivo mencionado.

Dessa forma, e considerando todas as peculiaridades da causa, considero 10% (dez por cento) do valor da causa quantia razoável a remunerar o procurador da parte vencedora.

Por fim, destaco que o Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), devendo ser excluída tal condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reduzir os
honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa
e

determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, nos termos da fundamentação. Mantenho os demais comandos da sentença hostilizada.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém,

de maio de 2023

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023